Tribunal: STF
Processo: HC 210887
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS – DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o HC 715.092/CE .



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 30 de novembro de 2019, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 157, combinado com o 14, inciso II (tentativa de roubo), 147, por três vezes (ameaça), e 329 (resistência), todos do Código Penal. O flagrante foi convertido em prisão preventiva. 



    3. Em 21 de agosto de 2021, o Juízo da Vara Única da Comarca de Pacoti/CE, converteu a preventiva em internação provisória, nos termos do art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Ceará, tendo o Relator indeferido o pedido de liminar. Contra essa decisão, impetrou-se o habeas no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam constrangimento ilegal, decorrente da manutenção da internação provisória do paciente. Dizem encontrar-se internado, em nosocômio psiquiátrico, sem que atendidos os requisitos legais, uma vez inexistente, quando do implemento da medida, laudo médico. Frisam a existência de laudo psiquiátrico, datado de 27 de abril de 2021, mediante o qual concluiu-se não se tratar, o paciente, de pessoa inimputável ou semi-imputável. Ressaltam a inexistência de ato posterior a respeito da necessidade da segregação da liberdade. Alegam que o processo, cuja denúncia foi oferecida em 17 de fevereiro de 2020, encontra-se paralisado.



     



    6. Requereram, no âmbito liminar, a revogação da medida constritiva, com a imediata colocação do paciente em liberdade. No mérito, buscam a confirmação da providência. 



    7. O Presidente, ministro Luiz Fux, em 29 de dezembro de 2021, indeferiu o pedido de liminar, solicitando, no mesmo ato, informações ao Juízo de origem. 



    8. Atendendo à determinação do STF, o Juízo da Vara Única da Comarca de Pacoti/CE encaminhou as informações (doc. nº 13). 



    9. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da impetração. Frisa ausência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar a superação do verbete nº 691 da Súmula do Supremo.



     



    É o relatório. Decido.



     



    10. O habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (art. 102, inciso I, alínea “i”, CF). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.



 



    11. Acresce que as questões suscitadas neste habeas sequer foram analisadas pelo STJ. O ato apontado como coator limitou-se a afirmar a inexistência de ilegalidade manifesta, considerando, ainda, inviável a superação do verbete nº 691 da Súmula do Supremo. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas do STF: HC 109.430-AgR, relator ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 12.08.2014; HC 164.535-AgR, relatora ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; HC 163.568, relator ministro Marco Aurélio, redatora do acórdão ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.08.2019; HC 161.764-AgR, relator o ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019. 



    12. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos. Veja-se. 



    13. O Juízo da Vara Única da Comarca de Pacoti/CE, nas informações encaminhadas ao Supremo, demonstrou o atual estágio do processo. Eis os principais excertos da manifestação (doc. nº 13): 



    [...] 



    Em 04 de novembro de 2020, o incidente de insanidade mental requerido pela defesa fora instaurado e distribuído sob o nº 0010554-28.2020.8.06.0138. 



    [...] 



    Às págs. 99/102, o representante do Ministério Público se manifestou pela homologação do laudo pericial, com consequente retomo de tramitação da ação penal e pela revogação da internação provisória e restabelecimento da prisão preventiva, podendo a defesa discutir a necessidade de sua manutenção, à luz do art. 312 e seguintes do CPP.



     Este juízo, em 14 de dezembro, considerando o regramento do art. 316, do CPP, determinou a abertura de vista dos autos ao representante Ministerial para manifestar-se sobre a necessidade de manutenção do acautelamento do réu, bem como determinou o cumprimento do despacho de pág. 98, que determinava a intimação da defesa para manifestar-se sobre o laudo pericial. 



    Diligência cumprida pela Secretaria em 11 de janeiro de 2021. 



    No momento, o processo aguarda a manifestação da defesa sobre o laudo pericial confeccionado, para consequente análise de possível homologação e retomo da persecução penal com a designação de audiência de instrução. 



    [...] 



    14. Consoante se extrai da documentação juntada, o feito tem tramitação regular, inclusive, a propósito das alegações dos impetrantes, houve manifestação do Ministério Público pela homologação do laudo pericial, com o consequente retomo de tramitação da ação penal, e pela revogação da internação provisória, com restabelecimento da prisão preventiva. O Juízo pontuou haver determinado a abertura de vista ao Ministério Público, para manifestação sobre a necessidade de manutenção do acautelamento do paciente, bem como estar pendente manifestação da defesa sobre o laudo pericial confeccionado. 



    15. A jurisprudência do STF, no tocante à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, é no sentido de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias etc), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Nesse sentido: HC 85.400/PE, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 11.3.2005; HC 89.196/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 16.2.2007; HC 85.237/DF, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 3.6.2005; HC 81.149/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 19.3.2004. 



    16. Consideradas as informações presentes no processo e as decisões proferidas nas instâncias antecedentes, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão. Conclui-se, portanto, não haver ilegalidade manifesta ou teratologia na manutenção da custódia preventiva.



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    18. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022. 



Ministro André Mendonça



Relator